Tribunal: TJDFT
Processo: 0718162-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. OBJETO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. ADQUIRENTE. PESSOA FÍSICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO. VÍCIO DE ADEQUAÇÃO. ORIGEM NA FABRICAÇÃO. REPARO POSSÍVEL. SISTEMA DE TRANSMISSÃO. CORREÇÃO OFERTADA DENTRO DE PRAZO RAZOÁVEL E À MARGEM DA GARANTIA CONTRATUAL. VÍCIO DE QUALIDADE APRESENTADO APÓS 30 MESES DE USO. REPARO REALIZADO DENTRO DE PRAZO RAZOÁVEL E SEM QUE IMPLICASSE DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO. INVIABILIDADE DE USO PLENO OU COMPROMETIMENTO DA SEGURANÇA DO USUÁRIO. INEXISTÊNCIA. LAUDO PERICIAL OFICIAL. APURAÇÃO E ATESTAÇÃO DO DEFEITO, DO REPARO E DA AUSÊNCIA DE RISCOS À SEGURANÇA DO CONSUMIDOR OU IMPEDIMENTO DE PLENA FRUIÇÃO DO AUTOMOTOR. OPÇÃO PELA RESCISÃO. OPÇÃO DESARRAZOADA RESCISÃO. INVIABILIDADE. PRETENSÃO CONTRÁRIA AO SISTEMA DE PROTEÇÃO. DANO MORAL. EVENTO INÁBIL A GERAR ABALOS AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. MERO DISSABOR COTIDIANO. SENTENÇA. NULIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. PROVA PERICIAL. QUESITOS SUPLEMENTARES. FORMULAÇÃO. SALVAGUARDA LEGAL (CPC, ART. 477, §2, I). PEDIDO. REJEIÇÃO. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÃO ESTRANHA AO DECIDIDO E DEVOLVIDO A REEXAME. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. A elucidação do recurso, consoante o efeito inerente à devolutividade que lhe é inerente, retratada no princípio emoldurado no brocardo tantum devolutum quantum appellatum, é pautada pela matéria que encartara no diálogo técnico que estabelece com o originalmente resolvido segundo o princípio da dialeticidade, resultando daí a imperativa ingerência de o julgado que o resolve elucidá-lo na sua exatidão material, tornando inviável que, aviado o recurso, consumando o direito que assiste à parte de valer-se do duplo grau de jurisdição, e sendo elucidado na compreensão que alcançara, seja reputado o julgado omisso por não ter se pronunciado sobre questões estranhas ao originalmente decidido e submetido a reexame.
3. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.